Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737816-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: JOAQUIM BARBOZA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/98 E CDC. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A recusa indevida de cobertura de atendimento constitui fundamento suficiente para o pleito indenizatório, pois o paciente, na ocasião da negativa, já se encontra em evidente situação de abalo psicológico, ante a angústia de buscar a assistência do plano de saúde contratado e não obter o pronto atendimento, o que não se equipara ou se confunde com o mero descumprimento contratual. 2. A recusa injustificada de cobertura do tratamento recomendado, em momento de fragilidade e situação de emergência, é o bastante para aumentar substancialmente o grau de sofrimento e aflição de espírito, violando direitos de personalidade. 3. Para a fixação do valor da compensação, por dano moral, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente, aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que agiu em observância ao que dispõem as normas legais e contratuais, não havendo ato ilícito, falha na prestação do serviço, tampouco recusa injustificada da qual pudesse resultar o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID. 41236024- Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, a conclusão da turma julgadora no sentido de que a “recusa indevida de cobertura de atendimento de urgência constitui fundamento para o pleito indenizatório.” (ID. 37362905 - Pág. 3), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. SEGURADORA. ATENDIMENTO AMBULATORIAL. RESPONSABILIDADE.LIMITAÇÃO. TESE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência do procedimento pleiteado demandaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A tese de que a cobertura para os casos de urgência e de emergência, no segmento atendimento ambulatorial, é limitada a 12 (doze) horas, não respondendo a seguradora civilmente após esse período, não foi objeto de debate pela Corte de origem, o que inviabiliza o recurso especial em virtude da falta de prequestionamento, conforme a Súmula no 282/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.902.458/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Ademais, a conclusão do acordão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a Corte Superior já decidiu que para concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE QUANTUM FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) II - No tocante à alegada violação dos arts. 186, 187, 927 e 942 do Código Civil, relacionada ao fato de o Tribunal a quo ter fixado o quantum indenizatório por danos morais em R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), é forçoso esclarecer que esta Corte tem firme o entendimento de que somente é admissível o exame dos valores arbitrados para a indenização por danos morais, em hipóteses excepcionais, quando exorbitante ou irrisória a importância fixada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III - No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade de alteração do quantum fixado. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. (...) V - Logo, quando o valor da condenação não é, ictu oculi, desproporcional, deve-se prestigiar o convencimento das instâncias ordinárias, que tiveram contato direto com as provas produzidas. Para aferir a correção do valor fixado, seria indispensável avaliar o contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (...). VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.448.451/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 18/4/2022) (g.n.). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 33720093. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029